Tribunal: TJPA
Processo: 0805782-27.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805782-27.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEGRIA GABBAY ASSAYAG KABACZNIK

AGRAVADO: ELKA KABACZNIK ZATZ, SIMAO ZATZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXIGÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º DO CPC DE FORMA CUMULATIVA. EXECUÇÃO AINDA NÃO GARANTIDA POR PENHORA. EFEITO SUSPENSIVO QUE DEVE SER INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Três são os requisitos para que o julgador atribua efeito suspensivo aos embargos à execução, a saber:
i) o requerimento do embargante; ii) o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e iii) a garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes.

2.
No presente caso, embora estejam presentes os requisitos da plausibilidade do direito e do perigo da demora, com bem ressaltado na decisão liminar (ID Nº. 1972644), a execução ainda não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

3.
Ressalta-se,
por oportuno, que os mencionados requisitos devem estar presentes cumulativamente para a atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos e, ainda, que, caso presentes tais requisitos, não há discricionariedade para o julgador deferir o pleito.

4. Recurso conhecido e improvido, para manter a decisão agravada em todos os seus termos, revogando, por conseguinte, a liminar outrora deferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
ESPÓLIO DE SAMUEL KABACZNIK, devidamente representado pela inventariante ALEGRIA GABBAY ASSAYAG KABACZNIK,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Isabel do Pará/PA que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO

(Proc. nº. 0800141-76.2017.8.14.0049)
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, tendo como agravados
ELKA KABACZNIK E SIMÃO ZATZ.

Alega o recorrente que o Sr. Samuel Kabaczinik (já falecido) e o Sr. Yossef Kabaczinik celebraram contrato de transação imobiliária e cessão de direitos hereditários com a Sra. Elka Kabaczinik Zatz e Simão Zatz, salientando que no referido contrato restou avençado que a recorrida transferiria ao Senhores Samuel e Yossef um imóvel e um rebanho de gado, pela quantia de R$ 3.450.000,00 (três milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais), e os direitos hereditários (1/5) deixados pelo
de cujus
Mejer Kabacznik (que era pai de Samuel, Yossef e Elka), pelo qual seria pago o valor de R$ 7.920.000,00 (sete milhões e novecentos e vinte mil reais).

Aduz que, de fato, deveria pagar a quantia de R$ 7.920.000,00 (sete milhões e novecentos e vinte mil reais) em relação a cessão dos direitos hereditários (1/5) deixados pelo Sr. Mejer Kabaczinik, mas o espólio de Mejer e Sonia (sua esposa) sofreu grande perda patrimonial em desfavor da União, inclusive houve inscrição de hipoteca judicial para garantir futura liquidação e execução da sentença. Nesses termos, sustenta que o valor acordado para a cessão de direitos hereditários não corresponde mais a 1/5 dos bens deixados pelo espólio de Mejer e Sonia Kabaczinik.

Pleiteia, liminarmente, a concessão de tutela de urgência no sentido de determinar o imediato efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, a ratificação da liminar ora requerida.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, oportunidade em que, em sede de decisão preliminar (ID Nº. 1972644), deferiu a tutela antecipada recursal, determinando o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 2146687).

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém-PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, cinge-se a controvérsia recursal no acerto ou não da decisão agravada que deixou de conceder efeito suspensivo aos embargos à execução por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores.

Analisando detidamente os autos, observa-se que
quanto ao
efeito
dos
Embargos
à
Execução
, em regra, não suspende o procedimento executório, mas poderá ser atribuído
efeito suspensivo
quando atendidos os pressupostos autorizadores da concessão da tutela provisória, bem como esteja garantida a
execução
por penhora, depósito ou caução suficientes, vejamos:

Art. 919. Os
embargos
à
execução
não terão
efeito

suspensivo
.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito

suspensivo
aos
embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Sobre a tutela provisória de urgência, assim dispõe o art.
300
, do
CPC/2015
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme se depreende, são três os requisitos para que o julgador atribua efeito suspensivo aos embargos à execução, a saber:
i) o requerimento do embargante; ii) o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e iii) a garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficientes.

No presente caso, embora estejam presentes os requisitos da plausibilidade do direito e do perigo da demora, com bem ressaltado na decisão liminar (ID Nº. 1972644), a execução ainda não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Ressalta-se,
por oportuno, que os mencionados requisitos devem estar presentes cumulativamente para a atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos e, ainda, que, acaso presentes tais requisitos, não há discricionariedade para o julgador deferir o pleito.

A respeito do assunto, vejamos a lição de Araken de Assis:

Para outorgar efeito suspensivo, requer-se a conjugação desses requisitos. Porém, verificados os pressupostos, nenhuma discrição é dada ao juiz, devendo suspender a execução.
Inversamente, não se caracterizando os pressupostos, ou existindo tão só um deles, deverá o juiz negar efeito suspensivo aos embargos. A esse respeito, não há qualquer discrição. A atividade do órgão judiciário não se afigura discricionária, no sentido exato e preciso do termo
; ao contrário, é vinculada à única resolução correta que lhe cabe tomar em razão do seu ofício: ou bem se verificam os elementos de incidência, hipótese em que suspenderá a execução; ou não se verificam tais elementos, caso em que a lei proíbe suspender a marcha da execução (Manual da execução. 18 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pp. 704-705)

Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo – prevista no art. 919, § 1º, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4.
O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1º, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida.7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo).
Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente.
8. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp nº. 1846080, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 01/12/2020)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente a alienação da propriedade rural da família, uma vez que aquela unidade familiar pode ter prejuízo nas atividades que pratica no imóvel rural. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1.462.571/MG, 4ª Turma, DJe 27/08/2019).

Imperioso salientar, que o requisito da garantia da execução impõe-se porque não seria razoável permitir a suspensão dos atos sem que o exequente tivesse sua pretensão à satisfação garantida, livrando-o da possibilidade de uma execução frustrada. Só com tal garantia, portanto, se justificaria a paralisação do iter para a discussão do que foi aduzido pelo executado.

Ademais, explica Humberto Theodoro Júnior:

(...) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente.
Mesmo que os embargos sejam relevantes e que, no final, o ato executivo seja perigoso para o executado, não haverá efeito suspensivo para sustar o andamento da execução, se o devedor não oferecer a garantia do juízo.
Aliás, é razoável que assim seja, visto que, se ainda não houver penhora ou outra forma de agressão concreta ao patrimônio do executado, não sofre ele dano atual, nem risco de dano grave e iminente. Logo, não há perigo a ser acautelado, por enquanto. Será depois da penhora e do risco, de alienação judicial do bem penhorado que se poderá divisar o perigo de dano necessário para justificar a suspensão da execução (Curso de Direito Processual Civil, volume 3. 52 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 699).

Desta feita, por mais que no presente caso estejam presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo da demora, a coexistência de tais pressupostos, por si só, não se mostra suficiente para afastar a garantia do juízo, que por sua vez se deve fazer presente cumulativamente.

Assim, diante do não preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º do CPC, o decisum ora vergastado não merece reparos, devendo ser mantido integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada (ID. 11202247 dos autos de nº 0800141-76.2017.8.14.0049), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, revogando, por conseguinte, a liminar outrora deferida (ID Nº. 1972644).

É o voto.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 05/11/2024